Tribunal: STF
Processo: ARE 1290516
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INVIABILIDADE – PROCEDIMENTO DE REGISTRO DE PARTIDO POLÍTICO – ARTIGO 102, INCISO III, DA CARTA FEDERAL – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. Na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial que haja resultado no julgamento da causa. O recurso extraordinário foi interposto em face de decisão proferida em procedimento de registro de partido político, não caracterizando julgamento de causa. Confiram com a seguinte ementa:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO - REGISTRO PARTIDÁRIO - RECUSA DE REGISTRO DEFINITIVO PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - PROCEDIMENTO DE CARÁTER MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA DE CAUSA - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO IMPROVIDO. 
    São impugnáveis na via recursal extraordinária apenas as decisões finais proferidas no âmbito de procedimento judicial que se ajuste ao conceito de causa (CF, art. 102, III). A existência de uma causa - que atua como inafastável pressuposto de índole constitucional inerente ao recurso extraordinário - constitui requisito formal de admissibilidade do próprio apelo extremo. A locução constitucional "causa" designa, na abrangência de seu sentido conceitual, todo e qualquer procedimento em cujo âmbito o Poder Judiciário, desempenhando sua função institucional tipica, pratica atos de conteúdo estritamente jurisdicional. Doutrina e jurisprudência. 
    O procedimento de registro partidário, embora formalmente instaurado perante órgão do Poder Judiciário (Tribunal Superior Eleitoral), reveste-se de natureza materialmente administrativa. Destina-se a permitir ao TSE a verificação dos requisitos constitucionais e legais que, atendidos pelo Partido Político, legitimarão a outorga de plena capacidade jurídico-eleitoral a agremiação partidária interessada. A natureza jurídico-administrativa do procedimento de registro partidário impede que este se qualifique como causa para efeito de impugnação, pela via recursal extraordinária, da decisão nele proferida.
    (agravo regimental no recurso extraordinário nº 164.458, Pleno, relator o ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça de 2 de junho de 1995) 
    Assim, o extraordinário não se enquadra no permissivo do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou, ainda, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Carta da República.
    2. Conheço e desprovejo o agravo.
    3. Publiquem.
Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator